Tribunal: TJPA
Processo: 0826174-75.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0826174-75.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MICHAEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado, em concurso formal, visando à desconstituição de acórdão condenatório sob o fundamento de nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Sustenta a defesa que a condenação estaria baseada em prova ilícita e que a alteração jurisprudencial do STJ sobre a matéria configuraria circunstância nova apta a justificar a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal e fotográfico conduz à nulidade da condenação; e (ii) estabelecer se alteração jurisprudencial superveniente pode ser considerada circunstância nova apta a autorizar revisão criminal com fundamento no art. 621, III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui natureza excepcional e não constitui sucedâneo recursal destinado ao simples reexame de matérias já discutidas no processo originário.

4.

A revisão criminal admite interpretação restritiva das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, em razão da proteção à estabilidade da coisa julgada e à segurança jurídica.

5.

A irregularidade do reconhecimento pessoal não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando existem elementos probatórios autônomos e independentes aptos a demonstrar autoria e materialidade.

6.

A prisão em flagrante do requerente em contexto de fuga, a apreensão de armas compatíveis com as utilizadas no crime e a posse de objetos reconhecidos pelas vítimas constituem elementos probatórios independentes aptos a sustentar a condenação.

7.

Os depoimentos judiciais das vítimas, colhidos sob contraditório, corroboram a autoria delitiva e ratificam a identificação do condenado.

8.

A alteração posterior do entendimento jurisprudencial não configura prova nova ou circunstância nova para fins de revisão criminal, por não representar fato novo demonstrativo da inocência do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
:

1.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando a autoria delitiva se apoia em provas autônomas e independentes.

2.
A teoria da fonte independente afasta a nulidade do reconhecimento pessoal quando outros elementos probatórios confirmam a autoria do delito.

3.
Alteração jurisprudencial superveniente não constitui prova nova ou circunstância nova apta a autorizar revisão criminal.

4.
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para simples rediscussão de matéria já apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 621, I e III, e seguintes; CP, art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; CP, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Revisão Criminal nº 0809295-61.2023.8.14.0000, Rel. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 30.04.2024; STJ, HC nº 598.886/SC; STJ, AgRg no AREsp nº 2576627/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 22.10.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 00010226920148140024, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 29.01.2026; STJ, AgRg no HC nº 913.360/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.08.2024, DJe 30.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da revisão criminal e julgá-la improcedente, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
MICHAEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça (ID 31999170), que manteve sua condenação pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), em concurso formal (art. 70, CP).

Narra a denúncia (ID 31999167) que, na madrugada de
09/01/2022
, por volta das 02h00, na residência das vítimas em Limoeiro do Ajurú/PA, o requerente, agindo em conjunto com aproximadamente dez indivíduos armados, invadiu o imóvel mediante arrombamento. Durante a ação delituosa, os agentes agrediram fisicamente os moradores e subtraíram joias, celulares e dinheiro. Consta que o ofendido Robson foi utilizado como escudo humano durante confronto armado com a Polícia Militar e mantido refém por cerca de uma hora durante a fuga em embarcação. O requerente foi preso em flagrante no dia seguinte (
10/01/2022
), em Abaetetuba/PA, em uma lancha onde foram encontradas armas de fogo e objetos reconhecidos pelas vítimas.

O Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajurú condenou o réu à pena de 18 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão (ID 31999168). Em sede de apelação, esta Corte redimensionou a reprimenda para
15 anos, 01 mês e 13 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, mantendo os demais termos da condenação (ID 31999170). O trânsito em julgado ocorreu em
20/04/2023
(ID 31999172).

A defesa ajuizou a presente ação revisional (ID 31995814) sustentando a nulidade do édito condenatório em razão da ausência das formalidades prescritas no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal e fotográfico. Argumenta que a condenação se baseou em prova ilícita e que a mudança de entendimento do STJ sobre o tema constitui circunstância nova que autoriza a absolvição.

O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
improcedência
da ação revisional (ID 32753931), por entender que a condenação se ampara em robusto conjunto probatório autônomo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

Conheço da presente revisão criminal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos nos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal. O requerente possui legitimidade, a decisão transitou em julgado e a fundamentação amolda-se, em tese, às hipóteses de sentença contrária ao texto expresso da lei penal e descoberta de circunstância nova.

2. DA NATUREZA DA REVISÃO CRIMINAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA

A revisão criminal, como instrumento de exceção no ordenamento jurídico, não se confunde com um terceiro grau de jurisdição ou uma nova apelação. Sua finalidade é estrita: corrigir erros judiciários de manifesta gravidade que comprometam a essência da justiça. Por essa razão, as hipóteses de cabimento listadas no art. 621 do CPP são taxativas e devem ser interpretadas de forma restritiva, sob pena de se aniquilar a estabilidade da coisa julgada, pilar fundamental da segurança jurídica.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em julgado recente, reafirmou a impossibilidade de utilização da revisional para o simples reexame de teses já enfrentadas:

EMENTA: AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL... A Revisão Criminal não pode servir como uma nova via recursal, a fim de rediscutir matéria exaustivamente debatida nos autos da ação penal em primeira e/ou na fase recursal. Agravo conhecido e desprovido. Decisão Unânime.
(TJPA - REVISÃO CRIMINAL - Nº 0809295-61.2023.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em 30/04/2024) – destaquei.

No caso em tela, a defesa busca rediscutir a validade do reconhecimento pessoal, matéria que já foi objeto de análise exaustiva. A pretensão de revalorar o conjunto probatório sob a ótica de uma alteração jurisprudencial superveniente não encontra amparo na via revisional, salvo se demonstrada a inexistência absoluta de provas, o que não se verifica.

3. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO (ART. 226 DO CPP) E A TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE

O cerne da insurgência defensiva reside na inobservância das formalidades do art. 226 do CPP durante a fase policial. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, passou a exigir o cumprimento rigoroso de tais normas. Todavia, a mesma Corte Superior consolidou o entendimento de que a eventual irregularidade no reconhecimento não gera a nulidade da condenação quando esta se ampara em outras provas robustas e independentes.

Ao compulsar os autos, verifico que a condenação do requerente não se sustentou apenas no reconhecimento. O acervo probatório é vasto e autônomo. Conforme o depoimento judicial do Policial Militar Odair José Carneiro Pereira, o requerente foi preso em flagrante menos de 24 horas após o crime, em uma embarcação que tentou evadir-se da abordagem policial. Na referida lancha, foram encontrados
celulares e joias das vítimas
, devidamente reconhecidos por elas como produtos do roubo, além de
armas de fogo
(pistolas .40 e .380) compatíveis com as cápsulas encontradas no local do crime.

A vítima Vanira Viana Pinto, em juízo, relatou com detalhes que "conseguiu ver o rosto de 5 assaltantes... reconheceu todos na delegacia... os acusados ligaram a luz do quarto" (ID 31999168) . Já a vítima Robson Gil Cardoso de Sousa declarou que "pegaram o depoente de refém e levaram para a lancha... reconhece todos os acusados presentes" (ID 31999168, p. 19). Tais depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório, somados à
posse da
res furtiva
, configuram a
Teoria da Fonte Independente
, pois a autoria restou demonstrada por elementos que independem do ato de reconhecimento questionado.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

"
A condenação pode ser mantida com base em provas autônomas, mesmo que o reconhecimento pessoal não tenha seguido o procedimento do art. 226 do CPP. A existência de provas suficientes e autônomas afasta a nulidade do reconhecimento pessoal.
" (STJ - AgRg no AREsp: 2576627 SP 2024/0064139-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO...
O reconhecimento realizado, embora sem observância estrita do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios, notadamente a palavra firme da vítima, colhida sob o crivo do contraditório
... RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO." (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00010226920148140024, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

4. DA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR MUDANÇA JURISPRUDENCIAL

A defesa sustenta que a mudança de entendimento do STJ sobre o art. 226 do CPP autorizaria a revisão criminal com base no inciso III do art. 621 do CPP. Tal tese, contudo, carece de amparo jurídico.

A "circunstância nova" ou "prova nova" exigida pelo legislador refere-se a fatos ou elementos de convicção que demonstrem a inocência do réu, e não à mera alteração na interpretação da lei pelos tribunais. Admitir que cada oscilação jurisprudencial desse ensejo à reabertura de processos findos transformaria a coisa julgada em uma condição efêmera, gerando instabilidade sistêmica.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à irretroatividade da mudança jurisprudencial para fins de revisão criminal:

"1.
É firme o entendimento desta Corte Superior de que a mudança no entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal.
" (STJ - AgRg no HC n. 913.360/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024) – destaquei.

Portanto, a decisão condenatória estava em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência vigentes à época de sua prolação, não havendo que se falar em sentença contrária ao texto expresso da lei penal.

5. CONCLUSÃO

Em arremate, verifico que o requerente foi condenado com base em um conjunto probatório hígido, composto pela
prisão em flagrante em contexto de fuga
,
posse dos objetos roubados
,
apreensão das armas utilizadas
e
depoimentos judiciais coerentes
. O reconhecimento realizado, ainda que pudesse ser questionado formalmente, foi ratificado em juízo e encontra-se em total harmonia com as demais provas autônomas.

Inexistindo erro judiciário ou condenação contrária à evidência dos autos, a manutenção do acórdão condenatório é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço da presente revisão criminal para, no mérito, JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
, mantendo-se integralmente a condenação imposta a
MICHAEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO
nos autos do processo nº 0800005-86.2022.8.14.0087.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA
Relatora

Belém, 12/06/2026